Tribunal: STF
Processo: ARE 1582461
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de quatro agravos contra decisão que não admitiu os recurso extraordinários interpostos por Dawid Wanderson Santos de Santana (e-doc. 77), Eron Mário Santos Cardoso (e-doc. 76), Marilúcia Cruz Santos (e-doc. 75) e Jefferson dos Anjos Alkamin (e-doc. 84) em face de acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (e-doc. 39): 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006) – PRELIMINARES – NULIDADE – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – AUTORIZAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO DE D A D O S - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DA DENÚNCIA ANÔNIMA - M E D I D A INVESTIGATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DA LEI N. 9.296/1996 - SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – COMPLEXIDADE DAS CONDUTAS DELITIVAS - P R E F A C I A I S REJEITADAS – MÉRITO - APELAÇÕES ANALISADAS EM CONJUNTO EM RELAÇÃO À AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS - TRÁFICO (ART. 33, DA LEI 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS – MATERIAL APREENDIDO ALIADO AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES, BEM COMO AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE REVELAM A ATUAÇÃO ATIVA DO GRUPO NOS MUNICÍPIOS DE ARACAJU E NOSSA SENHORA DO SOCORRO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CONSIDERADOS VÁLIDOS E IMPRESCINDÍVEIS – PRECEDENTES DO STF – LAUDOS PERICIAIS ACOSTADOS AOS AUTOS D E O R I G E M - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI N° 11.343/206) – NÃO CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CENÁRIO DE MERCANCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL FORMULADO PELOS APELANTES - REÁNALISE DAS CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, CP – ANÁLISE EM CONJUNTO: 2° RECORRENTE/ 4º RECORRENTE/ 7° RECORRENTE – VETORES “ANTECEDENTES”, “NATUREZA” E “QUANTIDADE DA DROGA” UTILIZADOS PARA EXASPERAR A PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA – APELANTE QUE OSTENTA CONDENÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM SEU DESFAVOR - EXPRESSIVO VOLUME DE DROGA APREENDIDA (90KG) E DE ALTO PODER VICIANTE (COCAÍNA E CRACK) – INCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - PENA-BASE MANTIDA – 3° RECORRENTE - VETORES “CULPABILIDADE”, “ANTECEDENTES”, “NATUREZA” E “QUANTIDADE DA DROGA” UTILIZADOS PARA EXASPERAR A PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA – FUNÇÃO DESEMPENHADA PELO RÉU ESSENCIAL PARA A CONCRETIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA AGREMIAÇÃO CRIMINOSA E PRÁTICA DE OUTROS DELITOS PARA FOMENTAR O TRÁFICO - APELANTE QUE OSTENTA CONDENÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM SEU DESFAVOR - EXPRESSIVO VOLUME DE DROGA APREENDIDA (90KG) E DE ALTO PODER VICIANTE (COCAÍNA E CRACK MANITENÇÃO DA PENA BASILAR – 5° RECORRENTE – VETORES “NATUREZA” E “QUANTIDADE DA DROGA” UTILIZADOS PARA EXASPERAR A PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO - RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS ALI IMPOSTOS TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA– AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – 6° RECORRENTE - VETORES “ANTECEDENTES”, “NATUREZA” E “QUANTIDADE DA DROGA” UTILIZADOS PARA EXASPERAR A PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA – APELANTE QUE OSTENTA CONDENÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM SEU D E S F A V O R - EXPRESSIVO VOLUME D E D R O G A APREENDIDA (90KG) E DE ALTO PODER VICIANTE (COCAÍNA E CRACK) – PENA-BASE MANTIDA – 2º E 3º FASES D O CÁLCULO DOSIMÉTRICO – ANALISADAS DE OFÍCIO – IRRETORQUÍVEIS – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA – PREQUESTIONAMENTO ARGUÍDO PELO 1° RECORRENTE. SENTENÇA DE 1° MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. R E C U R S O S CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.”



    Dawid Wanderson Santos de Santana (e-doc. 41), Eron Mário Santos Cardoso (e-doc. 42), Marilúcia Cruz Santos (e-doc. 43) sustentam a ocorrência de violação do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto por Jefferson dos Anjos Alkamin (e-doc. 53), aponta-se violação aos incisos XII e LVII do art. 5º da CF/88.



    É relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento do agravo, conforme a Súmula 287/STF. No caso em apreço, verifica-se que nenhum dos recorrentes cumpriu integralmente esse ônus processual.



    Quanto aos recorrentes Dawid Wanderson Santos de Santana, Eron Mário Santos Cardoso e Marilúcia Cruz Santos, negou-se seguimento aos respectivos recursos extraordinários com base na natureza reflexa da ofensa à Constituição e na incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 67).



    Todavia, em suas minutas de agravo, a defesa limitou-se a combater a Súmula 279/STF. Os recorrentes deixaram, portanto, de impugnar especificamente o fundamento referente ao óbice da ofensa reflexa à Constituição, que permaneceu incólume e é suficiente para a manutenção da decisão agravada.



    No que tange ao recorrente Jefferson dos Anjos Alkamin, igualmente, a respectiva decisão de inadmissibilidade (e-doc. 67) fundamentou-se na natureza reflexa da ofensa à Constituição e na incidência da Súmula 279/STF. Contudo, nas razões recursais apresentadas o agravante não impugnou nenhum dos óbices apontados pela decisão que inadmitiu o seu apelo extremo. 



    Nesse contexto, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço dos agravos. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente